Tribunal: TJSP
Processo: 1010658-67.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Obrigação de fazer. Abstenção de utilização do nome e marca da autora após término da vigência de Contrato de Credenciamento de Autoridade de Registro de certificado digital e ordem de comunicação formal aos parceiros comerciais acerca da inexistência de parceria com a autora. Ordem mantida.

Concorrência desleal. Condutas eventualmente realizadas por parceiros comerciais da ré, que, na

Ementa:
Obrigação de fazer. Abstenção de utilização do nome e marca da autora após término da vigência de Contrato de Credenciamento de Autoridade de Registro de certificado digital e ordem de comunicação formal aos parceiros comerciais acerca da inexistência de parceria com a autora. Ordem mantida.

Concorrência desleal. Condutas eventualmente realizadas por parceiros comerciais da ré, que, na ausência de demonstração de fixação de responsabilidade solidária por lei ou contrato, não ensejam sua presunção. Utilização de logomarca da autora após término do contrato, todavia, que não comporta qualquer justificativa, além da tentativa de usurpação da clientela. Prática indevida verificada, mas em menor gravidade do que a adotada pela r. sentença.

Danos morais. Prejuízos in re ipsa. Desnecessidade de prova além da prática da concorrência desleal. Indenização que, considerando as circunstâncias do caso, deve ser reduzida a R$20.000,00, valor equilibrado e que observa o binômio reparação/sanção.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000692082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010658-67.2017.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SAFEWEB
SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO LTDA., é apelada SERASA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U. Sustentaram oralmente os drs. Carlos P. Botana Portugal
Gouvêa OAB/SP 199.725 e Ricardo Maffeis Martins OAB/SP 151.161", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ARALDO TELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010658-67.2017.8.26.0003 -Voto no 43.498
2
APELAÇÃO No 1010658-67.2017.8.26.0003
COMARCA DE SÃO PAULO
JUIZ DE DIREITO GUSTAVO SANTINI TEODORO
APELANTE: SAFEWEB SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO LTDA.
APELADA: SERASA
VOTO N.o 43.498
Obrigação de fazer. Abstenção de utilização do nome e marca
da autora após término da vigência de Contrato de
Credenciamento de Autoridade de Registro de certificado
digital e ordem de comunicação formal aos parceiros
comerciais acerca da inexistência de parceria com a autora.
Ordem mantida.
Concorrência desleal. Condutas eventualmente realizadas por
parceiros comerciais da ré, que, na ausência de demonstração
de fixação de responsabilidade solidária por lei ou contrato,
não ensejam sua presunção. Utilização de logomarca da
autora após término do contrato, todavia, que não comporta
qualquer justificativa, além da tentativa de usurpação da
clientela. Prática indevida verificada, mas em menor
gravidade do que a adotada pela r. sentença.
Danos morais. Prejuízos in re ipsa. Desnecessidade de prova
além da prática da concorrência desleal. Indenização que,
considerando as circunstâncias do caso, deve ser reduzida a
R$20.000,00, valor equilibrado e que observa o binômio
reparação/sanção.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010658-67.2017.8.26.0003 -Voto no 43.498
3
cumulado de indenização por danos morais, ajuizada pela Serasa, na
qualidade de autoridade certificadora digital, objetivando seja a ré, sua
antiga parceira na qualidade de autoridade de registro, compelida a abster-
se de utilizar seu nome e marca, além de comunicar formalmente todas as
autoridades de registro vinculadas aos seus serviços acerca da inexistência
de qualquer parceria com a primeira, bem como condená-la a reparar os
prejuízos de ordem moral.
Pela r. sentença de fls. 1334/1335, a ação foi julgada
procedente, fixada a indenização em R$ 60.000,00.
Inconformada, apela a vencida a brandir as seguintes
preliminares: i) ilegitimidade passiva, uma vez que não se confunde com a
MaqPlan e a ACI, não sendo possível presumir a responsabilidade
solidária; ii) ausência de interesse de agir, tendo em vista que cessou prévia
e voluntariamente assim que informada sobre o uso do nome e da marca
pela Serasa, inclusive do histórico de seu site a menção à parceria um dia
existente entre as partes; e iii) nulidade da sentença, seja em razão da
supressão da dilação probatória, seja porque seus fundamentos consideram
como válida prova unilateral não datada (relatórios investigativos),
entendendo ser o caso de intimar as terceiras MaqPlan e ACI para prestar
esclarecimentos em sede de prova oral, bem como prova pericial para que
seja averiguada se existe alguma relação entre elas e a ré passível de
ensejar a responsabilização pelas supostas condutas anticoncorrenciais
descritas na inicial.
No
mérito,
clama
pela
inversão
do
resultado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010658-67.2017.8.26.0003 -Voto no 43.498
4
sustentando, em suma, que o Juiz de Direito faz uso de conceito jurídico
indeterminado “parceria comercial” para responsabilizá-la por suposta
conduta anticoncorrencial de terceiras empresas, uma vez que eventuais
práticas indevidas são de responsabilidade da MacPlan e da ACI, não
havendo como presumir a responsabilidade solidária, nos termos do artigo
265 do Código Civil. Ademais, as citadas empresas apenas pertenciam à
cadeia de distribuição dos produtos da apelante, não se tratando de
Autoridade de Registro e/ou qualquer relação societária a ensejar direta ou
indiretamente sua responsabilidade. Por isso, entende que o intuito da
apelada não é o de reparar danos, mas causar dano a uma concorrente
nacional recém chegada no mercado de Autoridades Certificadores, o que
constitui litigância de má-fé. No que toca à alusão à Serasa em seu
histórico no site, afirma que, além de não se tratar de informação falsa, mas
sim de um relato, prontamente atendeu aos anseios de retirada pela parte
adversa. Já com relação aos antigos cartões que ainda permanecem
circulando, tendo em vista sua vida útil de um a três anos, mostra-se
inexigível a retirada imediata. Aliás, o único uso remanescente do logotipo
da apelada serve para que os consumidores antigos, cujos certificados
digitais foram emitidos à época da parceria, possam ter acesso ao suporte
técnico, tratando-se, a informação, de dever consumerista. Enfim, nenhum
dos
fundamentos
da
sentença
tem
o condão de impingir-lhe
responsabilidade, mormente porque ausente prova dos danos e o
arbitramento mostra-se extravagante.
Com contrariedade e preparo anotado, subiram os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010658-67.2017.8.26.0003 -Voto no 43.498
5
autos.
É o relatório, adotado o de fls. 1334/1335.
Rejeita-se as preliminares.
A questão relativa à legitimidade passiva confunde-se
com o mérito e com ele será analisada.
De falta de interesse de agir não se pode cogitar, pois,
ainda que, posteriormente, tenha atendido os anseios da autora, quando do
ajuizamento mostrava-se necessário o provimento jurisdicional.
Por fim, como se verá, as provas documentais
constantes dos autos eram suficientes ao julgamento no que toca às
condutas de terceiros, embora, no mérito, o apelo comporte parcial
acolhida.
As partes firmaram o Contrato para Credenciamento de
Autoridade de Registro e Fornecimento de Serviços de Certificação
Digital COP 41501 e seus aditivos e, conforme o de número quinto,
constante às fls. 86/90, tendo sido deferido o credenciamento da ré como
Autoridade Certificadora perante o Instituto Nacional de Tecnologia da
Informação, em 10/12/2014, as partes ajustaram a manutenção da avença
até 30/04/2016, comprometendo-se, a acionada, a adquirir uma quantidade
mínima de certificados digitais e excluindo-se a cláusula de exclusividade
após a vigência do contrato.
Na inicial, afirma-se que, até a data acima, a ré poderia
utilizar o nome e a marca da autora apenas para comercializar certificados
digitais enquanto Autoridade de Registro, mas não como Autoridade
1 Fls. 56/53

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010658-67.2017.8.26.0003 -Voto no 43.498
6
Certificadora.
Após
investigações,
verificou
que
a
acionada
continuava a fazer uso indevido de seus signos, imputando-lhe as seguintes
condutas: a) seu setor de Compliance apurou que as empresas MacPlan e
ACI Soluções Digitais
parceiras da ré
apresentavam-se como
Autoridades de Registro vinculadas à Autoridade Certificadora Serasa,
quando eram vinculadas à Safeweb; b) em seu site, a ré permanecia citando-
a em seu histórico e utilizando sua marca em fotografias de cartões.
A r. sentença, embora tenha concluído pela inexistência
de prova de que tenham sido produzidos certificados digitais da cadeia
hierárquica da Autoridade Certificadora da ré com marca e logotipo da
autora, concluiu pela concorrência desleal com base nos relatórios
investigativos produzidos em face da MaqPlan e da ACI e pela existência
indevida do nome e da marca na Serasa. Para ilustrar, reproduz-se o
excerto da fundamentação correspondente:
Outra violação de marca teria sido o fato

documentado em relatório elaborado em 20 de setembro de 2016 (fls.
108-113) de funcionária da empresa Maqplan ter informado que esta
teria como parceira a Serasa, conforme áudio gravado. A conclusão da
auditoria foi no sentido de que a Maqplan comercializava certificados
digitais se passando por representante da Serasa. Disso resultou o envio
de notificação extrajudicial à Maqplan, em 26 de outubro de 2016 (fls.
122-123), para que cessasse aquela prática. Algo semelhante teria
ocorrido envolvendo a empresa ACI, conforme registrado em relatório de
2 de março de 2017 (fls. 114-121). No estabelecimento da ACI, foi
identificada a utilização da marca da autora no letreiro.
A Maqplan e a ACI não são autoridades de registro
vinculadas à autoridade certificadora ré (fls. 389 e 1175-1178). Segundo
esta, a Maqplan era parceira da rede Serasa na venda de certificados, mas
depois migrou para a base de certificação da Safeweb (fls. 243). A ACI

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010658-67.2017.8.26.0003 -Voto no 43.498
7
também é parceira comercial da empresa ré (fls. 256, último parágrafo).
Essas informações da própria ré alteram o entendimento deste juízo, no
sentido de que não seria adequado impor a ela que respondesse por atos
de terceiros (fls. 182). Maqplan e ACI são seus parceiros comerciais na
comercialização de certificados digitais, e a primeira, mais ainda, era
antes parceira da Serasa, razão pela qual incumbia à ré exigir deles que,
na venda de certificados da AC Safeweb, não dessem a entender, de
maneira nenhuma, que existiria ainda um vínculo com a Serasa. Tal
técnica de comercialização, por possibilitar captação e desvio de clientela
da autora, aproveitava somente à ré, razão pela qual é claro que esta há
de responder pelo fato.
No que diz respeito à utilização da marca da autora
no site da ré, também ficou caracterizada a violação. Realmente, muito
embora faça todo sentido que a ré valorize, no histórico da empresa, o
fato de ter sido a primeira autoridade de registro vinculada à Serasa
Experian no Estado do Rio Grande do Sul (fls. 127), a redação do texto
haveria de indicar, claramente, que a parceria terminou em 30 de abril de
2016. Talvez esta última informação não impressione bem e não seja
conveniente constar no histórico da empresa, mas o fato é que a
informação incompleta, com menção só ao início da relação comercial
com a autora, induz a erro o consumidor. Ao assim proceder, a ré sem
dúvida pretendeu se beneficiar da referência à marca da autora,
especialmente porque, em 4 de abril de 2017, conforme ata notarial (fls.
94-99), não havia só uma mera referência no histórico, mas também fotos
de cartões (mídias) no seu site com a marca da autora, algo inadmissível,
pois, a essa altura, já era autoridade certificadora e tinha deixado de ser
autoridade de registro.
Respeitado o convencimento do ilustre Magistrado
sentenciante, outra a solução que se impõe.
Embora, realmente, às fls. 243 e 256, a apelante tenha
deixado entrever que, de alguma maneira, relaciona-se comercialmente
com a MaqPlan e a ACI, os relatórios unilateralmente produzidos pela
autora e trazidos às fls. 108/113 e 114/121 não têm o condão de
responsabilizá-la por atos suposta e indevidamente praticados por terceiros.
Com relação à MaqPlan, apurou-se que, malgrado na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010658-67.2017.8.26.0003 -Voto no 43.498
8
fachada tenha constado o logotipo da Serasa, acabou completamente
alterada, o que só vem a corroborar o fato de que deixou de ser parceira da
Serasa e passou a ser da Safeweb, inexistindo qualquer referência à
primeira nas fotografias juntadas ao relatório. Já a transcrição do áudio de
uma funcionária que afirmou ser parceira da Serasa repita-se, em
documento produzido unilateralmente , pode até indicar eventual conduta
abusiva da MaqPlan, mas não da ré, que, sempre que notificada, cuidava
de responder reafirmando seu intento de divulgar apenas a sua marca.
Por outro lado, o relatório investigativo relativo à ACI,
embora junte fotografias indicando que tal empresa utilizava tanto o
logotipo da autora quanto da ré em sua fachada e letreiros, ainda que esta
afirme, às fls. 256, tratar-se de antiga parceira comercial, não lhe acarreta
responsabilidade pelos atos daquela, tanto que o próprio escritório de
advocacia que elaborou o relatório sugere a propositura de ação inibitória
contra a ACI SOLUÇÕES DIGITAIS.
Em outras palavras, não há como concluir pela
responsabilidade solidária da ré, ainda que, como afirma a apelada às fls.
1468/1469 decorra da Medida Provisória n. 2200-2/2001 e das normas do
Instituto Nacional de Tecnologia, se não há prova de que a MaqPlan e a
ACI pertencessem à cadeia de certificação da Safeweb. Ao contrário, as
relações de fls. 3589 e 1175/1178 não indicam nenhuma delas como
Autoridade de Registro, de modo que não se pode fazer uma interpretação
ampliativa da responsabilidade solidária, nos termos do artigo 265 do
Código Civil.
Analisando o caso com enfoque no conteúdo do site da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010658-67.2017.8.26.0003 -Voto no 43.498
9
ré, também não resta configurado o dever de indenizar.
Ao referir, no histórico da Safeweb, que foi a primeira
Autoridade de Registro ICP-Brasil vinculada à Serasa Experian no
Estado2, além de não expressar inverdade, não se vislumbra conteúdo de
intento de usurpação de clientela. E, embora pudesse, como anotou o Juiz
de Direito, ter esclarecido que não mais mantinha vínculo com a Serasa,
diante do atendimento espontâneo, ainda que posterior, cuidou de não
deixar qualquer possibilidade de ligação entre as partes pelo usuário.
Se, todavia, no resumo da história da empresa não se
mostrava abusiva a narrativa, utilizar da logomarca como indica a ata
notarial às fls. 94/99 na “Linha do Tempo da Safeweb” não conta com
nenhuma justificativa, assim como nos cartões que oferecia, uma vez que,
quando realizada a busca, já não mais era Autoridade de Registro
vinculada à Serasa.
Assim, ainda que tivesse o dever de indicar aos
adquirentes dos antigos cartões comercializados enquanto Autoridade de
Registro certificados pela Serasa, ao se tornar Autoridade Certificadora
tinha a obrigação de excluir qualquer referência que pudesse trazer
confusão ao consumidor e, certamente, a utilização da logomarca da
apelada já não mais era necessária, configurando prática de concorrência
desleal.
Do que dito, tratando-se de dano presumido, resta
apurar o valor da indenização por danos morais, que deve observar o
2 Fls. 127.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010658-67.2017.8.26.0003 -Voto no 43.498
10
binômio reparação/reprimenda, possibilitando à ofendida embolsar quantia
que minore o sofrimento de ver seus clientes cooptados e, ao mesmo
tempo, propiciando à ofensora condenação que a convença a não reiterar a
infração.
Bem por isso, diante das considerações acima, delibera
a Turma Julgadora reduzir a indenização a R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil
reais), contando-se correção monetária desta data (Súmula 362 do Superior
Tribunal de Justiça) e juros de mora da citação.
Por esses fundamentos, em suma, dou parcial
provimento ao recurso para julgar parcialmente procedente a ação.
Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil, fixo a verba honorária do patrono da ré em 15% sobre o valor da
condenação e no mesmo patamar aos patronos da autora, já considerado o
trabalho adicional recursal.
Nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011,
editada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, salvo oposição
expressa, eventuais declaratórios serão julgados em sessão virtual.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR